Tribunal: STJ
Processo: 0737640-55.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219387 - DF(2025/0224961-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: FERNANDA RIBEIRO TEODORO
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-
BARIÁTRICA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por beneficiária de plano/seguro
de saúde, com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
CF/1988,
contra acórdão que, em apelações cíveis em ação de obrigação
de fazer, reconheceu a obrigatoriedade de cobertura apenas de
cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou
funcional, determinou a realização de junta médica para
esclarecer a natureza de determinados procedimentos, afastou a
cobertura de cirurgias consideradas estéticas (inclusive próteses
mamárias de silicone) e rejeitou o pedido de indenização por
danos morais.
2. A Recorrente sustenta violação a dispositivos da
, do Código Civil e do Código de Defesa do
Lei no 9.656/1998
Consumidor, afirmando ser incontroverso o direito à cobertura
integral das cirurgias reparadoras decorrentes da cirurgia
bariátrica e à indenização por danos morais, bem como indica
dissídio jurisprudencial com precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e de Tribunais estaduais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de
recurso especial, é possível revisar a conclusão do Tribunal de
origem quanto (i) ao enquadramento, à luz do
e
Tema 1069/STJ
do rol da ANS, dos diversos procedimentos cirúrgicos pós-
bariátricos (dermolipectomias, toracoplastia, correções de
lipodistrofias, reconstrução mamária com prótese etc.) como
ou estéticos e, consequentemente,
reparadores/funcionais
quanto à obrigação de cobertura contratual; e (ii) à inexistência
de dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura
fundada em cláusula contratual, em normas da ANS e em
entendimento jurídico aplicável ao caso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56657715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2026 11:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e0a7078-7c00-4690-abae-d08010b473c7

4. O exame das alegações da Recorrente demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente para
reavaliar laudos, relatórios médicos e demais elementos que
embasaram a distinção, pelo Tribunal de origem, entre
procedimentos de caráter
e procedimentos
reparador/funcional
de cunho estético, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula no 7/STJ
5. A conclusão da Corte local quanto à inexistência de abalo
moral anormal e à caracterização da recusa como conduta
amparada em cláusula contratual e em normas da ANS é
igualmente fundada em elementos fáticos específicos do caso
concreto, de modo que sua revisão também encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
6. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula no 7/STJ
recurso especial tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do
inciso III do
da
pois o dissídio jurisprudencial
art. 105
CF/1988,
alegado pressupõe, igualmente, o reexame da moldura fática
fixada no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56657715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2026 11:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e0a7078-7c00-4690-abae-d08010b473c7

RECURSO ESPECIAL No 2219387 - DF(2025/0224961-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: FERNANDA RIBEIRO TEODORO
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-
BARIÁTRICA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por beneficiária de plano/seguro
de saúde, com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
CF/1988,
contra acórdão que, em apelações cíveis em ação de obrigação
de fazer, reconheceu a obrigatoriedade de cobertura apenas de
cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou
funcional, determinou a realização de junta médica para
esclarecer a natureza de determinados procedimentos, afastou a
cobertura de cirurgias consideradas estéticas (inclusive próteses
mamárias de silicone) e rejeitou o pedido de indenização por
danos morais.
2. A Recorrente sustenta violação a dispositivos da
, do Código Civil e do Código de Defesa do
Lei no 9.656/1998
Consumidor, afirmando ser incontroverso o direito à cobertura
integral das cirurgias reparadoras decorrentes da cirurgia
bariátrica e à indenização por danos morais, bem como indica
dissídio jurisprudencial com precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e de Tribunais estaduais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de
recurso especial, é possível revisar a conclusão do Tribunal de
origem quanto (i) ao enquadramento, à luz do
e
Tema 1069/STJ
do rol da ANS, dos diversos procedimentos cirúrgicos pós-
bariátricos (dermolipectomias, toracoplastia, correções de
lipodistrofias, reconstrução mamária com prótese etc.) como
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

ou estéticos e, consequentemente,
reparadores/funcionais
quanto à obrigação de cobertura contratual; e (ii) à inexistência
de dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura
fundada em cláusula contratual, em normas da ANS e em
entendimento jurídico aplicável ao caso.
III. Razões de decidir
4. O exame das alegações da Recorrente demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório, notadamente para
reavaliar laudos, relatórios médicos e demais elementos que
embasaram a distinção, pelo Tribunal de origem, entre
procedimentos de caráter
e procedimentos
reparador/funcional
de cunho estético, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da
.
Súmula no 7/STJ
5. A conclusão da Corte local quanto à inexistência de abalo
moral anormal e à caracterização da recusa como conduta
amparada em cláusula contratual e em normas da ANS é
igualmente fundada em elementos fáticos específicos do caso
concreto, de modo que sua revisão também encontra óbice na
.
Súmula no 7/STJ
6. A incidência da
impede o conhecimento do
Súmula no 7/STJ
recurso especial tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do
inciso III do
da
pois o dissídio jurisprudencial
art. 105
CF/1988,
alegado pressupõe, igualmente, o reexame da moldura fática
fixada no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
7. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDA RIBEIRO
TEODORO, com base no
III,
e
, da Constituição Federal, desafiando
art. 105,
a
c
acórdão assim ementado (fls. 853-865):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. PÓS-
PLANO/SEGURO
BARIÁTRICA. NEGATIVA. RESOLUÇÃO No
TEMA 1069.
465/ANS.
STJ. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESES. NATUREZA
DO PROCEDIMENTO. ESTÉTICO OU REPARADOR. PROVAS.
RELATÓRIOS MÉDICOS. CARÁTER FUNCIONAL. CUSTEIO.
POSSIBILIDADE. EXCEPCIONADAS AS PRÓTESES DE SILICONE.
NATUREZA DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS. ESTÉTICO OU
REPARADOR. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL.
JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA.
DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Ao julgar o
sob a sistemática dos recursos
REsp 1.870.834/SP
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “(i) é de
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de
caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em
paciente pós cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do
tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas
e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia
plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de
plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica,
formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que
arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo
do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer
desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se
vincula o julgador. (R Esp no
Relator Ministro Ricardo
1.870.834/SP,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
D Je de
13/9/2023,
.
19/9/2023)
2. É ilegítima a negativa da cirurgia de reparação mamária pós-
bariátrica quando as provas indicarem o caráter reparador do
procedimento e a existência de problemas de saúde correlacionados.
Contudo, as próteses de silicone têm caráter estético e não reparador,
ficando excluídas da cobertura.
3. Diante da dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos de
dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral e enxertia
em região glútea; lipodistrofia braquial e crural e toracoplastia, bem
como da insuficiência probatória e, em atendimento ao Tema 1069 do
STJ, a
deve providenciar junta médica para
seguradora/operadora
esclarecer a natureza desse procedimento: se reparador ou estético.
Confirmado o caráter reparador, o
de saúde deverá
seguro/plano
autorizar e custear a cirurgia, da forma prescrita pelo médico
assistente.
4. É incabível a condenação por danos morais quando a
de saúde recusa a cobertura de tratamento
seguradora/operadora
amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a
prestação, contudo, por construção jurisprudencial.
5. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora
conhecido e não provido.
A recorrente alega violação aos arts. 10, §12, 12, II, “d”, e 35-F, todos da
; aos arts. 186, 389, 421 e 927 do Código Civil; bem como aos
Lei no 9.656/1998
arts. 6o, 51 e 84 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ser incontroverso o
seu direito à cobertura dos procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes da
cirurgia bariátrica, além do direito à indenização por danos morais. Aponta, ainda,
divergência jurisprudencial com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do
Tribunal de Justiça de São Paulo e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO afirmou a
inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do julgado
impugnado.
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

É o relatório.
VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
a”, da Constituição Federal).
105, III, “
No caso, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia objeto destes
autos assim se manifestou (e-STJ, fls. 334-342, sem grifo no original):
Do recurso da ré, Unimed Nacional.
17. O documento de ID no 66513559 indica que a apelada é
beneficiária do contrato de plano de saúde suplementar coletivo
empresarial por adesão oferecido pela apelante. Não há discussão
sobre o vínculo estabelecido entre as partes.
18. A controvérsia limita-se a aferir se os procedimentos
cirúrgicos requeridos em decorrência do pós-operatório de
cirurgia bariátrica descritos no relatório de ID no 66513562 são
cobertos pelas disposições contratuais e demais diretrizes da
ANS, bem como se se enquadram no Tema 1069 do STJ.
19. Sabe-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado
pela Agência Nacional de Saúde constitui referência para cobertura
assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros
privados de assistência à saúde.
20. Em
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
13/9/2023,
julgou o R Esp
sob a sistemática dos recursos
1.870.834/SP
repetitivos (Tema 1069) e fixou a seguinte tese: “(i) É de cobertura
obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter
reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da
obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis
quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada
ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde
pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir
a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários
dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de
ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação
clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp no 1.870.834/SP
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
13/9/2023,
19/9/2023)
21. Decidiu-se, portanto, pela obrigatoriedade de cobertura apenas se
demonstrado o caráter reparador ou funcional do procedimento
pleiteado.
22. Na ocasião, o Ministro Relator, Ricardo Villas Bôas Cueva,
transcreveu as considerações da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica sobre os procedimentos geralmente solicitados
após a realização de cirurgia bariátrica:
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

"(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão,
após análise da literatura existente, tenho as seguintes
considerações: 1) Dermolipectomia abdominal não estética [hoje
abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da
correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal)
quando
associada
a
complicações
como
dermatites
(inflamações e infecções da pele), hérnias etc. (...) 2) Correção
de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural)
(2x); nas grandes perdas ponderais, com limitação de
movimentos, dificuldade para higiene, não é procedimento
estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia
médica especializada. 3) Correção de Lipodistrofia braquial (o
correto seria dermolipectomia braquial) (2x); nas grandes perdas
ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento
estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia
médica especializada. Obs .: Correção de Lipodistrofia é
geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de
excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é
Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).
4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de
glúteos. Procedimento de cunho unicamente estético pois
5)
não repara nenhuma função de órgão ou membro.
Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou
mio cutâneo: reparador somente quando comprovado a lesão de
musculatura de parede abdominal. Pode ocorrer nas cirurgias
bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito
difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica
especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção
da diástase do
abdominal e não reconstrução
musculo/reto
6) Reconstrução da mama com prótese
da parede abdominal.
expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias
e/ou
redutoras devem ser consideradas corretivas quando associada
a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia
médica especializada. As próteses de silicone têm finalidade
7) Extensos
unicamente embelezadora, ou seja, estética.
ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da
região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a
dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada,
não há necessidade da realização da primeira. É procedimento
realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas. 8)
Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento
cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade
de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura
médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma
função de restaurar função membros ou órgãos, sendo,
portanto, unicamente embelezador, já que é indicada para
retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo
9) Correção de
denominada popularmente como 'culotes'.
Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de
Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de
gordura
na
área
dos
glúteos
para
aumentá-los,
procedimento esse caracterizado na literatura médica com
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de
restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto,
unicamente embelezador. 10) Correção de Lipodistrofia
torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia
torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na
realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das
costas', também é procedimento caracterizado na literatura
médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma
função de restaurar função membros ou órgãos, sendo
portanto unicamente embelezador, já que é indicada para
retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo
(fls.
denominada popularmente como 'região das costas'"
).
930/932
23. No caso, o médico cirurgião plástico, Reinaldo Matida Shiguihara,
79324, relatou que a autora necessita realizar cirurgia de: (a)
CRM/DF
dermolipectomia para correção de abdome em avental e flacidez
pubiana (TUSS 30101271); (b) diástase de músculo reto-abdominais
(TUSS 31009050); (c) reconstrução da mama com prótese e/ou
expansor (TUSS 30602262 2x); (d) dermolipectomia lombar-sacral
com flancoplastia bilateral e enxertia em região glútea (TUSS
30101271); (e) toracoplastia bilateral (TUSS 30601169 ou 30101190
2x); (f)correção de lipodistrofia braquial pós-bariátrica (TUSS
30101190); (g) correção de lipodistrofia crural direita e esquerda pós
bariátrica (TUSS 30101190 2x); (h)correção de lipodistrofias
trocantéricas direita e esquerda pós-bariátrica (TUSS 30101190 2x); (i)
dissecção, ressecção de retalho facial e de platisma para suspensão
de terço inferior de face e região cervical (TUSS 30101522).
24. Narrou que a apelada teve perda ponderal de 39 kg após a
realização de cirurgia bariátrica, o que acarretou abdome em avental,
ptose mamária assimétrica com flacidez cutânea importante, distrofias
cutâneas e subcutâneas, além de flacidez excessiva que provoca
“intertrigo e eventuais celulites em locais de dobras cutâneas”.
25.
A
apelante
manifestou-se
favoravelmente
quanto
à
“dermolipectomia para correção de abdome em avental ” (código
30101271) e “diástase dos retos abdominais ” (código 31009050),
recusando a cobertura quanto aos demais procedimentos (ID no
66513568). (a) Reconstrução mamária com prótese
expansor.
e/ou
26. O código 30602262, utilizado para a reconstrução mamária com
prótese
expansor, consta na tabela correlação TUSS com o rol da
e/ou
ANS ( h t t p s : / / w w w . g o v . b r / a n s / p t - b r /
arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/correlacaotu
_2021_site. xlsx ) e está associado com o procedimento “reconstrução
da mama com prótese
expansor em casos de lesões traumáticas
e/ou
e tumores” [grifo na transcrição], previsto na página 41 do rol de
procedimentos e eventos em saúde (RN
) da ANS.
465/2021
27. Embora não haja relato de trauma ou histórico de tumores nos
seios da apelada, o relatório médico descreve que a paciente sofre
com “intertrigo e eventuais celulites ” em sulco mamário e dificuldades
de higienização do local em virtude ptose mamária significativa. Esses
achados justificam o caráter funcional da intervenção, exceto em
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

relação às próteses correlacionadas, pois esta Turma tem o
entendimento de que as próteses mamárias de silicone têm
Acórdão 1822275, 0731468-68.2020.8.07.0001,
natureza estética:
Relator: Mário-zam Belmiro, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro,
8a Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJe:
27/2/2024,
(b) Correção de lipodistrofia trocantéricas e extensos
11/3/2024.
ferimentos – dissecção, ressecção de retalho facial e de platisma para
suspensão de terço inferior de face e região cervical.
28. O código para a correção de lipodistrofia trocantéricas (Código
30101190) contido na tabela TUSS não tem correlação com o rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (https://www. gov. br
/ans/pt-br /arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir
/correlacaotuss-rol_2021_site. xlsx ).
29. Além disso, o referido procedimento é qualificado pela
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica como
procedimento com fins unicamente estéticos: “8) Correção de
Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de
Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração
dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins
estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função
membros ou órgãos, sendo, portanto, unicamente embelezador,
já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na
[...]
área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp no 1.870.834/SP
Segunda Seção, julgado em
D Je de
[grifo na
13/9/2023,
19/9/2023)
transcrição].
30. Por sua vez, o código 30101522, utilizado para a “dissecção,
ressecção de retalho facial e de platisma para suspensão de terço
inferior de face e região cervical”, consta na tabela correlação TUSS
com o rol da ANS ( h t t p s : / / w w w . g o v . b r / a n s / p t - b r /
arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/correlacaotu
_2021_site. xlsx) e está associado com o procedimento de “extensos
ferimentos, cicatrizes ou tumores ” previsto no rol de procedimentos e
eventos em saúde (RN
) da ANS.
465/2021
Contudo, o relatório
médico de ID no 66513562 não descreve nenhum ferimento,
cicatriz extensa ou tumor na região
que justifique a
facial/cervical
solicitação do referido procedimento como reparador ou
funcional.
31. Logo, não há obrigatoriedade de custeio. (c) Dermolipectomia
lombar e sacral com flancoplastia bilateral e enxertia em região
glútea; lipodistrofia braquial e crural, toracoplastia.
32. Quanto à dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia
bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região
glútea, o código utilizado no relatório médico (30101271) refere-se à
dermolipectomia para correção de abdome de avental, que não é o
caso.
33. O código 30601169, utilizado para a toracoplastia bilateral, consta
na tabela correlação TUSS com o rol da ANS (https://www. gov. br/ans
/pt-br
/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

/correlacaotuss-rol_2021_site. xlsx) e está associado com o
procedimento de “toracoplastia - qualquer técnica” previsto no rol de
procedimentos e eventos em saúde (RN 465/2021) da ANS.
34. Por sua vez, o código para a correção de lipodistrofia braquial e
crural de membros superiores e inferiores (30101190) contido na
tabela TUSS não tem correlação com o rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar – ANS (https://www. gov. br/ans/pt-br/arquivos
/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/correlacaotuss-
rol_2021_site. xlsx ).
35. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e
Metabólica, a correção de lipodistrofia crural e braquial pode ser
enquadrada como procedimento reparador, desde que comprovado
por perícia médica especializada: “2) Correção de Lipodistrofia crural
(o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas
ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene, não
é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por
perícia médica especializada. 3) Correção de Lipodistrofia braquial (o
correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas
ponderais, com limitação de movimentos, não é procedimento estético
e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica
especializada. Obs : Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado
com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja
abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal,
crural ou braquial respectivamente)”.
, relator
(REsp n. 1.870.834/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
D Je de
.
13/9/2023,
19/9/2023)
36. No caso, não houve perícia nem foi juntado prontuário
médico. Também não foi feita junta médica e há dúvida razoável
quanto à natureza desses procedimentos (Dermolipectomia
lombar e sacral com flancoplastia bilateral e enxertia em região
glútea; lipodistrofia braquial e crural, toracoplastia), se
reparadores ou estéticos. Diante disso, é prudente que a
operadora submeta a apelada à junta médica para esclarecimento
da indicação clínica.
37. Comprovado o caráter não estético, a operadora deve custear
os procedimentos acima citados.
Ante a necessidade de cumprimento dessa condição suspensiva
(submissão do caso à junta médica do plano de saúde), por ora, a
não faz jus a esses pedidos.
autora/apelada
38. Os
de saúde não são contratos de solidariedade,
planos/seguros
ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio,
a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS).
39. Nesse ponto, a sentença deve ser parcialmente reformada.
Do recurso da autora.
40. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu
reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

41. A negativa da
por si só, não viola direitos da
ré/apelada,
personalidade a ensejar a condenação por danos morais. A
operadora recusou a cobertura respaldada por cláusula
contratual, na resolução normativa da ANS e em entendimento
jurídico aplicável ao caso.
42. A recusa amparada em disposição contratual não gera o dever de
indenizar, conforme já decidiu o STJ: AgRg no R Esp
Rel.
842.767/RJ,
Ministro Humberto Gomes De Barros, Terceira Turma, julgado em
DJ
p. 599.
21/06/2007,
29/6/2007,
43. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1946410, 0700142-
56.2021.8.07.0001, Relator: José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a
Turma Cível, publicado no DJe: 2/12/2024.
44. O dano moral na hipótese não é in re ipsa. Não há elementos
concretos que demonstrem que a recusa da cobertura pleiteada
causou sofrimento anormal, desproporcional, ou violou direitos
da personalidade. Precedentes deste Tribunal: Ac. 1272856; Ac.
1241331 e Ac. 1254123.
45. Ausente ato ilícito da
não há que se falar
operadora/seguradora,
em indenização por danos morais. Registre-se que o quadro descrito
no relatório de ID no 66513563, datado de
é anterior à
21/7/2022,
negativa da operadora (
– ID no 66513568).
19/9/2022
46. Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.
[...]
48. Conheço e nego provimento ao recurso interposto pela autora.
49. Conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pela ré
para:
(a) afastar a obrigação de fornecer as próteses mamárias de silicone,
por serem estéticas;
(b) afastar a obrigação de autorizar e custear os procedimentos de
“correção de lipodistrofia trocantéricas” (código 30101190) e “extensos
ferimentos – dissecção, ressecção de retalho facial e de platisma para
suspensão de terço inferior de face e região cervical” (código
30101522);
(c) ante a dúvida razoável quanto à natureza dos procedimentos
“dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral e enxertia
em região glútea”; “lipodistrofia braquial e crural” e “toracoplastia”, da
insuficiência probatória e, em atendimento ao Tema 1069 do STJ,
determinar que a
providencie junta médica para esclarecer
ré/apelante
a natureza desses procedimentos, se estéticos ou reparadores.
Confirmado o caráter reparador, a apelante deverá autorizar e custear
as cirurgias, conforme disposições contratuais.
50. No mais, confirmo a sentença.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1069
), firmou entendimento de que os planos de saúde devem cobrir
(REsp 1.870.834/SP
cirurgias plásticas reparadoras ou funcionais pós-cirurgia bariátrica, desde que
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

comprovado esse caráter, podendo a operadora recorrer à junta médica para dirimir
dúvidas quanto à natureza estética ou reparadora do procedimento.
No caso, o relatório médico indicou múltiplas cirurgias, entre elas:
dermolipectomia abdominal e pubiana, reconstrução mamária com prótese,
toracoplastia, correções de lipodistrofia (crural, braquial, trocantérica) e retalho
facial/cervical.
A Unimed reconheceu cobertura apenas para a dermolipectomia
abdominal e a diástase dos retos abdominais, negando as demais.
O Tribunal analisou individualmente os procedimentos, concluindo o
que segue:
Reconstrução mamária com prótese: apenas a parte reparadora
é coberta; a colocação de prótese de silicone tem finalidade
estética e não é obrigatória.
Correção de lipodistrofia trocantérica e retalho
:
facial/cervical
classificados como estéticos, portanto sem cobertura.
Dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia, lipodistrofia
braquial e crural e toracoplastia: carecem de prova técnica
quanto ao caráter reparador; deve-se realizar junta médica para
definição. Havendo comprovação de função reparadora, a
operadora deve custear as cirurgias.
Quanto ao pedido de danos morais, entendeu-se que a negativa da
operadora, fundada em cláusula contratual e em entendimento técnico, não
configura ato ilícito nem gera abalo anormal ao segurado.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal
de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do
STJ."(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.151.760/SC
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
PACIENTE
PÓS-CIRURGIA
BARIÁTRICA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA ESTÉTICA. REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA.
SÚMULA No 7/STJ
PREVISÃO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à
natureza
estética
das
intervenções
cirúrgicas
pleiteadas
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
.
Súmula no 7/STJ
2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
, julgado sob a sistemática dos recursos
REsp no 1.870.834/SP
repetitivos - Tema 1.069 - assentou que "é de cobertura obrigatória
pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou
funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia
bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade
mórbida", afastando-se, por conseguinte, as intervenções cirúrgicas
com caráter eminentemente estético.
3. Há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida
de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às
situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do
usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde.
4. Há situações, tal como na espécie vertente, em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, de forma que
a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem
ofender os deveres anexos do contrato - como a boa-fé -, não pode
ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a
afastar qualquer pretensão de compensação por danos morais.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(REsp n. 2.215.232/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECUSA DE EXAME E DE TRATAMENTO PARA
CÂNCER.
ABUSIVIDADE.
ACÓRDÃO
CONFORME
JURISPRIDÊNCIA DO STJ.
. DANO MORAL
SÚMULA N. 83/STJ
CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o
preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e
materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou
do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à
doença coberta.
2. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o
tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à
seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de
acordo com a melhor técnica' (AgInt no
,
REsp n. 1.765.668/DF
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
29/4/2019,
6/5/2019)
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

3. 'A natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para
o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz
na resolução da ANS' (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.949.270/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/2/2022,
24/2/2022)
4. Não há dano moral in re ipsa nos casos de recusa de cobertura de
tratamento por parte do plano de saúde, razão pela qual se mostra
indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o
dever de compensar.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto ao
abalo psicológico causado ao autor exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp 2.056.919/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
12/4/2024)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS
BARIÁTRICA.
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
REEXAME
DE
PROVAS.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos
morais.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória
).
(Súmula n. 7/STJ
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso
especial também pela alínea 'c' do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência
jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 1.979.763/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2022,
27/10/2022)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Convém ressaltar que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade de reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse
sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. REEXAME DE
SÚMULA 568/STJ
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
(...)
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.889.218/SP
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
26/10/2020,
29/10/2020)
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56411358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/05/2026 14:25:25
Código de Controle do Documento: 876d5ccc-a3a9-43a7-ac17-54c55c66fdc8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.219.387 / DF
Número Registro: 2025/0224961-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07376405520228070001 7376405520228070001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FERNANDA RIBEIRO TEODORO
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56639950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: cfcfbce2-a2cb-4654-8a34-9c6c89470dd8

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: cfcfbce2-a2cb-4654-8a34-9c6c89470dd8